Tribunal: STF
Processo: ARE 1551904
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.       



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 123) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 88):    



    ‘’TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. DESCABIMENTO. TEMA 1.240/STJ. 



    1. O lucro presumido é estimado mediante a aplicação de um percentual sobre a receita bruta das empresas. Ao estabelecer esse percentual, o legislador considera todas as possíveis deduções da receita bruta, como os impostos incidentes sobre as vendas, o custo das mercadorias ou serviços vendidos, as despesas administrativas, as despesas financeira etc. 



    2. Na tributação pelo regime do lucro presumido, o ISS não pode ser excluído da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à contribuição ao PIS e à COFINS (Tema 69), seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções. A exclusão de tais tributos resultaria em dupla dedução e privilégio fiscal ao contribuinte. 



    3. O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido (Tema 1.240/STJ).’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 98), a parte recorrente alega violação aos arts. 153, III; 195, I, “c”; 5º, caput; 145, §1º e 150, I e II, da CF/88. 



    Aduz inexigibilidade da inclusão do ISS na base de cálculo do IRPJ e na CSLL, por entender que este não integra o conceito de faturamento/receita.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 109). 



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional da 4ª Região não admitiu o recurso extraordinário por entender que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF (e-doc n° 112). 



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o debate acerca de outros tributos que têm bases econômicas próprias.



    No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido, com base na seguinte fundamentação:



    “A parte impetrante busca excluir o ISS da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados em regime de lucro presumido. 



    Relativamente a questão análoga a dos presentes autos, nomeadamente a exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, a 2ª Turma deste Regional, por unanimidade, aderiu à tese do Desembargador Federal Sebastião Ogê Muniz, apresentada na sessão de 30/08/2017 (Apelação Cível Nº 5001820-55.2017.4.04.7200/SC), no sentido de que, quando a tributação for pelo regime do Lucro Presumido, é incabível excluir da base de cálculo (presumida) do IRPJ e da CSLL o ICMS, sob pena de ocorrer ‘dupla contagem da mesma dedução’. 



    Assim restou ementado o referido julgamento: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. exclusão DO ICMS. impossibilidade. Quando se arbitra o lucro presumido como um percentual da receita bruta, presume-se que já foram consideradas, nessa fórmula, todas as possíveis deduções da receita bruta, como os impostos incidentes sobre as vendas (dentre os quais se inclui o ICMS), o custo das mercadorias ou serviços vendidos, as despesas administrativas, as despesas financeira etc. Inviável, portanto, no regime de tributação do lucro presumido, excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor do ICMS, sob pena de se conceder ao contribuinte um benefício não autorizado em lei. 



    A seguir reproduzo, como razões de decidir, a fundamentação do Desembargador Federal Sebastião Ogê Muniz acerca dessa matéria: 



    Inicialmente, cumpre transcrever os seguintes dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, devidamente atualizado: 



    (...)



    Como visto, desde que estejam presentes determinados requisitos, a aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, constitui-se em opção do contribuinte. 



    Na aferição com base no lucro real, as deduções da receita bruta devem ser, todas elas, comprovadas. Na aferição com base no lucro presumido, presume-se que tais deduções correspondem a 92% (noventa e dois por cento) da receita bruta e, por conseguinte, dispensa-se sua comprovação. 



    Portanto, a expressão ‘lucro presumido’ indica uma forma simplificada de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. 



    Essa forma simplificada consiste na aplicação direta de um percentual (8%) sobre receita bruta, sem a necessidade de observância dos procedimentos contábeis estabelecidos na legislação comercial e na legislação fiscal, e sem a necessidade de comprovação efetiva das deduções. 



    Verifica-se que: 



    a) na apuração do lucro real, a dedução do ICMS é feita com base no valor efetivo deste imposto, que é apurado periodicamente, nos livros fiscais pertinentes; 



    b) na apuração do lucro presumido, o valor do ICMS está incluído na fração correspondente a 92% (noventa e dois por cento) da receita bruta. 



    Enfatize-se: quando se arbitra o lucro presumido como um percentual da receita bruta, presumese que já foram consideradas, nessa fórmula, todas as possíveis deduções da receita bruta, como os impostos incidentes sobre as vendas (dentre os quais se inclui o ICMS), o custo das mercadorias ou serviços vendidos, as despesas administrativas, as despesas financeiras etc. 



    Como a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica devido pelo critério do lucro presumido é de 8% (oito) por cento da receita bruta, conclui-se que todas as deduções antes mencionadas, inclusive a do ICMS, estão incluídas na parte remanescente de 92% (noventa e dois por cento) da receita bruta. 



    Nessa perspectiva, caso se admitisse a dedução do ICMS da receita bruta, para fins de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, pelo critério do lucro presumido, ter-se-ia a dupla contagem da mesma dedução. 



    Essa dupla contagem desfiguraria o sistema de aferição do imposto de renda com base no chamado lucro presumido, que se transformaria num sistema misto. 



    Além disso, caso a pretensão da impetrante vingasse, o ICMS seria inicialmente deduzido da receita bruta, mas o percentual de 92% (noventa e dois por cento) de deduções, que também inclui a dedução do ICMS, não seria reduzido, embora passasse a incidir sobre uma base de cálculo menor. 



    Assinale-se que a parte Impetrante sequer esclarece se pretende que a dedução do ICMS seja feita com base nos débitos destacados nas notas fiscais que emite ou com base no imposto a pagar apurado periodicamente em seus livros fiscais, à luz do princípio da não-cumulatividade [débitos do período - (saldo credor anterior + créditos do período) = imposto a pagar, se o saldo do período for devedor]. 



    Se a impetrante cogita deduzir da receita bruta o valor do ICMS debitado e destacado em cada operação, sua pretensão vai além da própria dedução que é feita pelas pessoas jurídicas que apuram seu imposto de renda com base no lucro real. 



    Em outras palavras, a parte Impetrante pretende a criação, em seu benefício, de um sistema particular de aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, que padece das máculas da dupla contagem de uma mesma exclusão, da incerteza quanto ao critério de aferição do ICMS a ser deduzido, que, em última análise, redundaria na manipulação da fórmula legal estabelecida para a aferição do lucro presumido. 



    Não lhe assiste, porém, o direito à criação desse terceiro regime. 



    Se as regras atinentes ao sistema de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro presumido não lhe são convenientes, cabe-lhe exercer a opção de apurá-lo com base no lucro real.



     Tudo o que anteriormente se disse, quanto à aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, também vale, mutatis mutandis, para a aferição de sua contribuição social sobre o lucro líquido, com base no lucro presumido. 



    O mesmo entendimento acima referido com relação ao ICMS aplica-se à hipótese dos autos, em que pretendida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    Nesse sentido, precedentes desta Corte:



    (...)



    Ademais, corroborando entendimento pacificado deste Tribunal, o STJ finalizou o julgamento dos REsp 2089298/RN e REsp 2089356/RN (Tema 1.240), na sessão de julgamento de 11/09/2024 (trânsito em julgado em 16/10/2024), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: 



    O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido. 



    Dessa forma, indevida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido.’’



    Como se vê, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para se superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    ‘’Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Base de cálculo. ISS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.’’ (ARE 1535077 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/04/2025 - grifos nossos)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.263.497 ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 22-05-2020, Dje 27/5/2020 - grifos nossos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. (RE 1.181.816 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 23/4/2019 - grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente